Tribunal: TJDFT
Processo: 0725697-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0725697-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO SILVA TORRES AGRAVADO: IVANILDA SILVA TORRES, BRENDA CRISTYNA GUIMARAES TORRES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Evandro Silva Torres contra decisão (ID 238175642) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Ivanilda Silva Torres e Brenda Cristyna Guimaraes Torres contra o agravante, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que não acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 73329814), preliminarmente, o agravante afirma ter acostado ao ID 184437366 dos autos de referência declaração de hipossuficiência econômica e que o até o presente momento o Juízo de origem não apreciou o seu pedido de concessão de gratuidade de justiça. Diante disso, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, com efeitos retroativos, a contar da data de juntada da referida declaração. Na sequência, sustenta que ter comprovado a origem salarial dos valores bloqueados via Sisbajud, por meio dos extratos bancários acostados aos autos de origem Afirma que “os lançamentos constantes no extrato bancário da conta do Banco de Brasília (BRB) evidenciam a origem dos valores transferidos, os quais se encontram classificados sob as rubricas ‘transferência de salário’ e ‘crédito de empréstimo 13o salário’.” Argumenta que todos os valores recebidos em sua conta do Banco C6 possuem natureza salarial, pois são provenientes de sua conta do BRB. Alega que os valores bloqueados seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Ao final, por entender estarem presentes os requisitos legais, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão recorrida ante o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Sem preparo, ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Intimado para apresentar documentos que demonstrassem a sua hipossuficiência financeira (despacho de ID 73476352), o agravante juntou os comprovantes de rendimentos (ID 73829049). É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deduzido pela agravante com a finalidade de verificar se deve ser efetuado o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB)[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98, caput, do Código de Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da justiça nos seguintes termos: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC[4] se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC[5], conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de hipossuficiência econômica deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício da gratuidade por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é licito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. No particular, o agravante declara sua hipossuficiência financeira e afirma não possuir recursos financeiros para arcar com as despesas processuais. Entretanto, os elementos constantes nos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No caso em análise, o agravante é servidor público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com remuneração bruta mensal de R$14.046,82 (catorze mil quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e líquida de R$4.001,29 (quatro mil e um reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrado no contracheque anexado aos autos (ID 73829053). Quanto ao ponto, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[6], em 2024, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$2.069 (dois mil sessenta e nove reais) em 2024 e, no Distrito Federal, em R$3.444 (três mil quatrocentos e quarenta e quatro reais). No caso, observa-se que, ainda que se considere apenas a renda líquida do recorrente, esta é superior à média nacional e distrital. Além disso, o agravante não demonstrou possuir gastos extraordinários capazes de comprometer a sua subsistência. A par de tal quadro, não se identifica a demonstração de hipossuficiência da recorrente, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Acrescenta-se que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica do requerente. Nessa linha, confiram-se precedente desse e. Tribunal, ad litteris: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais, pleiteando a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou a hipossuficiência financeira necessária para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da CF/1988, e o artigo 98 do CPC asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência uma presunção relativa. 4. O §2o do artigo 99 do CPC permite ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, desde que antes seja oportunizada a comprovação pela parte. 5. A análise da documentação acostada aos autos revelou que a agravante aufere, juntamente com seu cônjuge, renda familiar bruta de R$ 9.784,21, superior ao limite de cinco salários-mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para aferição da hipossuficiência. 6. A existência de dívidas contraídas voluntariamente não configura, por si só, fundamento idôneo para justificar a concessão da gratuidade da justiça, conforme precedentes da Corte. 7. Os documentos apresentados, como contracheques, declaração de IRPF, contas diversas e boletos, não demonstram comprometimento do mínimo existencial, tampouco prejuízo à subsistência da agravante. 8. As custas processuais no âmbito do TJDFT são consideradas módicas, não havendo risco de dano grave que justifique a concessão do benefício pleiteado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A renda familiar bruta superior a cinco salários-mínimos, aliada à ausência de prova do comprometimento do mínimo existencial, afasta a presunção de hipossuficiência e justifica o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 2. A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira. 3. Dívidas contraídas voluntariamente não são suficientes para caracterizar hipossuficiência econômica para fins de concessão de justiça gratuita. (...) (Acórdão 2006542, 0700833-97.2025.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025) Portanto, não está demonstrada a hipossuficiência financeira da agravante, o que justifica o indeferimento do pedido de benefício da gratuidade da justiça. 3. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça pleiteado pela recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a agravante para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto (art. 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/42761-ibge-divulga-rendimento-domiciliar-per-capita-2024-para-brasil-e-unidades-da-federacao. Acesso em 10/7/2025.